Tribunal: TJMT
Processo: 1032071-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1032071-54.2020.8.11.0002
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: KATIA REGINA DE ALMEIDA
Recorridos: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ROUBO A MÃO ARMADA OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA RECORRENTE QUE NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO ART. 14, § 1.o, DO CDC. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DO VALOR DO VEÍCULO VIA SEGURO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o Recorrido afirma que fora vítima de roubo nas dependências do estacionamento do supermercado Recorrente, tendo sido levado o seu veículo e pertences.
2. É incontroversa a ocorrência do roubo do veículo, nas dependências (estacionamento) da empresa Recorrida. Com efeito, fora juntado o Boletim de Ocorrência lavrado na mesma data da ocorrência dos fatos junto à Polícia Judiciária Civil e o seguro veicular fora acionado providenciando posteriormente o ressarcimento do bem.
3. Em casos tais, é objetiva a responsabilidade civil da empresa Recorrente em razão do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do CCB/2002). No caso deroubo/assalto a estabelecimentos comerciais, não há se falar em hipótese de caso fortuito ou força maior, pois previsível a sua ocorrência. Conforme orientação pacífica do C. STJ: De acordo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor, os shoppings, hotéis e hipermercados que oferecem estacionamento privativo aos consumidores, mesmo que de forma gratuita, são responsáveis pela segurança tanto dos veículos, quanto dos clientes. Aplicação, ainda, da inteligência da Súmula 130/STJ. " (EREsp 419.059/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 12/06/2012).
4. É dever dos estabelecimentos comerciais zelar pela segurança de seu ambiente, de modo que não se há falar em força maior/caso fortuito para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores.
5. Dano material inocorrente, visto que o ressarcimento do veículo levado no roubo foi ressarcido via seguro veicular (ID 101303089). Com relação aos demais pertences não há provas nos autos que os mesmos estavam na posse da Recorrente, visto que não foi discriminado no Boletim de Ocorrência e pedido administrativo junto ao supermercado.
6. O dano moral, neste caso, é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo psicológico causado ao Recorrido em decorrência do assalto sofrido. O simples fato de vivenciar um roubo a mão armada, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano. A situação vivenciada, por óbvio, extrapola em muito o mero dissabor da vida cotidiana, restando configurado ato atentatório à dignidade do Recorrido, passível de indenização por danos morais.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032071-54.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 932.045.401-97 (RECORRENTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0018-34 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022